Tribunal: TJBA
Processo: 8043936-47.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043936-47.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GENILDA CARDOSO ROCHA

Advogado(s)
:
IZAAK BRODER, MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, LUCAS MORENO ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INAPTIDÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. MALHA FISCAL. SANÇÃO POLÍTICA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. LIVRE INICIATIVA E LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que concedeu mandado de segurança para anular ato administrativo que declarou a inaptidão da inscrição estadual da empresa GENILDA CARDOSO ROCHA - ME, com fundamento no art. 27, XX, do Decreto nº 13.780/2012, determinando sua reativação, sob alegação de violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação atende ao requisito da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se é legal a declaração de inaptidão da inscrição estadual por suposto não atendimento à malha fiscal, sem prévia observância do devido processo legal e das garantias constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois as razões do apelo impugnam adequadamente os fundamentos da sentença e permitem o exame do mérito.

Reconhece-se que a inaptidão da inscrição estadual foi efetivada antes da ciência formal da contribuinte, evidenciando ausência de contraditório prévio e violação ao devido processo legal.

Afirma-se que a medida de inaptidão constitui sanção administrativa de extrema gravidade, pois inviabiliza o exercício da atividade empresarial ao impedir a emissão de notas fiscais.

Entende-se que a utilização da inaptidão como consequência do não atendimento à malha fiscal configura meio coercitivo indireto de cobrança tributária, caracterizando sanção política vedada.

Aplica-se o entendimento consolidado nas Súmulas 70, 323 e 547 do STF, que vedam restrições administrativas como forma de compelir o contribuinte ao adimplemento de tributos.

Reafirma-se que a Administração dispõe de meios legais próprios para cobrança de tributos, como auto de infração e execução fiscal, sendo desproporcional a paralisação da atividade econômica.

Conclui-se que o ato administrativo viola os princípios da livre iniciativa, do contraditório e da ampla defesa, devendo ser anulado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
8043936-47.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada GENILDA CARDOSO ROCHA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, de de 2026.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) de Justiça